Tribunal: TJBA
Processo: 8001722-32.2021.8.05.0211
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001722-32.2021.8.05.0211

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE PE DE SERRA

Advogado(s)
:
CICERA LAISE MORAIS DE SOUSA LIMA

APELADO: JOSE WILSON ALMEIDA BORGES

Advogado(s)
:
LAIS MENEZES DA SILVA, LIZ MENEZES DA SILVA

MAF 06

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE COBRANÇA. MUNICÍPIO DE PÉ DE SERRA. SERVIDOR CONTRATADO SEM CONCURSO PÚBLICO. PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS. DESVIRTUAMENTO DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DIREITO AO RECOLHIMENTO DE FGTS E VERBAS TRABALHISTAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto pelo Município de Pé de Serra, contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança movida por ex-servidor contratado sem concurso público, condenando o ente público ao pagamento de férias e 13º salário proporcionais e integrais, além do recolhimento do FGTS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Questão em discussão: definir se o vínculo contratual irregular celebrado entre o Município e o autor gera direito ao recebimento de verbas salariais típicas, como férias, décimo terceiro salário e FGTS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Município não apresentou prova suficiente para afastar a presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência econômica do autor, razão pela qual deve ser mantida a gratuidade da justiça.

4. A contratação do autor se deu sem concurso público e fora dos estritos limites do art. 37, IX, da CF/88, o que torna o vínculo nulo de pleno direito, conforme entendimento consolidado do STF (RE 705.140/DF).

5. Mesmo declarada a nulidade do contrato, é devido ao trabalhador o pagamento pelas verbas relacionadas à contraprestação pelo serviço prestado, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração.

6. Nos termos do art. 19-A, da Lei n.º 8.036/1990 e da jurisprudência do STF (RE 1.066.677/RS, Tema 551), o desvirtuamento da contratação temporária enseja o pagamento de férias, 13º salário e FGTS, ainda que o vínculo seja considerado inválido.

7. O Município, na condição de réu, não se desincumbiu do ônus da prova de que quitou as verbas requeridas, nos termos do art. 373, II, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de comprovação de pagamento das verbas rescisórias por parte da Administração Pública em contratos reconhecidamente nulos impõe o dever de indenizar o servidor pelos serviços prestados, sob pena de enriquecimento ilícito.

2. A contratação sem concurso público, ainda que nula, gera efeitos patrimoniais em favor do servidor, como pagamento de férias, décimo terceiro salário e FGTS, quando demonstrado o desvirtuamento da contratação temporária.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, incs. II e IX; Lei n.º 8.036/1990, art. 19-A; CPC, arts. 85, § 4º, II, 373, II.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 705.140/DF, Rel. Min. Teori Zavascki, Pleno, j. 28.08.2014, DJe 05.11.2014; STF, RE nº 1.066.677/RS (Tema 551), j. 21.08.2020; TJ-BA, APL nº 8001324-51.2022.8.05.0211, Rel. Desa. Marielza Brandão Franco, 3ª Câmara Cível, pub. 07.07.2025; TJ-BA, APL nº 8000556-62.2021.8.05.0211, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, 1ª Câmara Cível, pub. 12.06.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8
0
01722
-
32
.20
21
.8.05.0
211
, em que figuram como apelante
MUNICÍPIO DE
PÉ DE SERRA
e como apelado
JOSE WILSON ALMEIDA BORGES
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e
negar
provimento ao recurso de apelação interposto
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator